Tribunal: TJSP
Processo: 0021568-21.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVE – Art. 129, § 1o, inciso I do Código Penal – Agressão, provocando lesão grave – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Condenação mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000994761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021568-21.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VILMA
GOMES DE FREITAS BRANDÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021568-21.2013.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 1408 2/8
VOTO no 1408
Apelação no 0021568-21.2013.8.26.0001
Comarca: São Paulo Vara Criminal Regional I - Santana
Apelante: Vilma Gomes de Freitas Brandão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Dra. Suzana Jorge de Mattia Ihara
LESÃO CORPORAL GRAVE Art. 129, § 1o, inciso I do Código
Penal
Agressão, provocando lesão grave
Materialidade e
autoria suficientemente comprovadas nos autos
Firmeza do
conjunto probatório
Condenação mantida
Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Vilma Gomes de
Freitas Brandão contra a r. sentença de fls. 530/540, cujo relatório se adota,
declarando-a incurso no artigo 129, § 1o, inciso I do Código Penal,
condenando-a à pena de à pena de 01 (um) ano de reclusão, beneficiada pela
suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, mediante as condições
previstas no art. 78, § 2o, alíneas ”b” e “c” , do Código Penal.
Inconformado, apela a acusada (fls. 556/570),
buscando a absolvição ante a insuficiência do conjunto probatório carreado
aos autos, subsidiariamente, requer o reconhecimento da legítima defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021568-21.2013.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 1408 3/8
Vieram
as
contrarrazões
(fls.
574/576
e
628/634(Assistente)).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo interposto (fls. 615/619).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 02 de janeiro de 2013,
por volta das 21h 30, na Rua Ana Salete, altura do número 121, Cidade e
Comarca de São Paulo, teria ofendido a integridade corporal de S.M.Z.F.,
causando-lhe lesão corporal de natureza grave.
O inconformismo da parte não merece acolhimento.
A materialidade está estampada pelo boletim de
ocorrência (fls.15/24), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls.25 e fls.
100/101), bem como toda prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021568-21.2013.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 1408 4/8
A autoria é igualmente certa e repousa sobre a
pessoa da ré.
Realmente, os elementos de convicção apontam
para a solução condenatória.
A apelante, afirmou em Juízo que a vítima,
juntamente com as pessoas e prenomes Renata, Rafael e Oberisa vieram em
sua direção, razão pela qual deu início a uma confusão. Disse que “não sabe
quem bateu em quem” e “apanhou e bateu na vítima”.
Como se vê, a versão exculpatória apresentada pela
apelante, não encontra respaldo em qualquer elemento probatório existente
nos autos. Mais do que isso, ela foi desmentida, pelas testemunhas, as quais
prestaram declarações firmes e convincentes, tanto em solo policial quanto
em juízo, em harmonia com os demais elementos de convicção, não havendo
sequer indícios de que tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente
o apelante, de modo que suas declarações constituem meio de prova idôneo
para embasar a condenação.
A vítima S.M.Z.F. declarou em juízo que no dia dos
fatos, em cumprimento de ordem em ação de reintegração de posse,
desocupou o imóvel, objeto da discussão, e se dirigiu à casa da ré para
devolver as chaves. Naquela ocasião, a ré saiu da residência, em poder de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021568-21.2013.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 1408 5/8
guarda-chuva, e foi em sua direção. Na sequência, ela a jogou no chão, bateu
no seu rosto, quebrou seu dedo e a chutou. As agressões somente cessaram
com a intervenção de terceiros (fls. 466).
A testemunha Oliveira José Azevedo Santos, relatou
que avistou quatro pessoas (três mulheres e um rapaz) que seguiam em
direção à casa da ré, quando começou uma discussão verbal e, depois, a
agressão física. Contudo, a testemunha não soube informar quem começou a
agressão e ressaltou que, de onde se encontrava, não havia muita visibilidade
(fls. 468)
Em seus depoimentos, as testemunhas Renata
Gomes de Freitas, Rafael Alexandre Alves Brito, Oberisa Francisca da Silva
confirmaram a versão apresentada pela vítima (fls. 499, 501 e 497).
Quanto aos depoimentos das testemunhas arroladas
pela Defesa, nada trouxeram de novo aos autos que pudesse ensejar a uma
absolvição, visto que não houve por parte de nenhuma delas, a observância
dos fatos no dia dos fatos.
Note-se que nas razões recursais se procura
sustentar a tese de agressões mútuas. Porém, tal versão perde a credibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021568-21.2013.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 1408 6/8
ao ser comparada, não só com as palavras da vítima, mas também em razão
das declarações da própria acusada e das lesões verificadas no exame pericial.
Ademais, ainda que hipoteticamente se admitisse
alguma investida por parte da ofendida (o que se menciona meramente ad
argumentandum), inviável seria o reconhecimento de moderação no uso dos
meios necessários para repelir injusta agressão. Repita-se que, segundo o
exame de corpo de delito, houve, sim, a constatação pericial dos ferimentos
sofridos pela vítima, típicos de quem sofre agressão. A prova médica é
inequívoca e demonstra, objetivamente, que a ofendida foi, mesmo,
lesionada.
Aliás, a própria ré admitiu que “apanhou, mas
também bateu na vítima”. E não há, nos autos, qualquer evidência pericial no
sentido de que esta, por seu turno, tenha sofrido lesões.
Tem-se, enfim, que a acusada, provocou na
ofendida comprovadas lesões, sem demonstração de que agiu nos limites do
necessário para repelir injusta agressão. Ao contrário, a prova é no sentido de
que foi mesmo sua a iniciativa de agredir, o que deita por terra a alegação de
legítima defesa.
Nesse contexto, a versão do apelante de que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021568-21.2013.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 1408 7/8
tomou a iniciativa de agredir e de que se tratou de agressões iniciadas pela
vítima não se sustenta nos autos.
Em suma, é de se ter por confirmada a imputação
descrita na denúncia, sem a demonstração efetiva de qualquer excludente de
ilicitude, cuja prova seria ônus defensivo.
Inafastável, pois, a solução condenatória, alicerçada,
também, pela prova técnica.
Destarte,
tudo
se
soma
para
confirmar
a
responsabilidade da ré.
Portanto, a condenação é desate de rigor neste
coerente e harmônico conjunto, integrado, também, pela constatação pericial
dos ferimentos sofridos pela vítima, como já mencionado.
Por fim, no tocante à pena e ao seu regime de
cumprimento, fixados em primeira instância, não houve irresignação da
defesa, o que torna despicienda a apreciação desta matéria. De qualquer
forma, a pena e o regime foram fundamentados e fixados adequadamente,
não comportando reparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0021568-21.2013.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 1408 8/8
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

FÁTIMA GOMES
Relatora